Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003900-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, SENTENÇA
EXTRA PETITA
,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS REDUZIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A.
E DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO POR
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Não há falar em sentença
extra petita
se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.

Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente aos trabalhos desempenhados em ação de execução e

ajuizado é a adequada para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003900-96.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos para condenar a instituição financeira
ao pagamento de

R$ 86.598,75,

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação e ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Galera Mari e Advogados Associados interpõe recurso de apelação e sustenta
a necessidade de majoração dos honorários fixados, a fim de atender efetivamente o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB e no artigo 85, § 20 do CPC, pois na sentença foram arbitrados honorários em valor inferior a dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada.

Argumenta que embora
“todo o trabalho técnico desenvolvido pelo escritório, do qual o banco já se beneficiou, ele simplesmente rescinde o contrato e destitui a banca de advogados sem nada pagar pelo labor até então realizado. Tal conduta configura enriquecimento sem causa e o locupletamento do labor alheio, sendo, portanto completamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim que sejam arbitrados honorários advocatícios em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, artigo 85, § 20, do CPC e aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 do CPC.

Banco Bradesco S.A. também interpõe recurso de apelação e alega que a sentença é
extra petita
, pois “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.
”

Argui falta de interesse de agir, pois bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma; assevera que a petição inicial é inepta por incongruência entre razões do pedido e pedido; menciona que a sentença partira da premissa de que o contrato havido entre as partes era não só de êxito, mas também com remuneração exclusiva pela sucumbência, o que se afasta em absoluto o precedente do STJ citado pelo Magistrado.

Elenca 10 (dez) premissas e defende que, “
na existência de contrato escrito somada à pretensão de declaração de nulidade de qualquer de suas cláusulas, tem como via adequada a Ação Revisional, que traz em seu bojo requisitos imprescindíveis para seu recebimento, e exige pedido expresso nesse sentido. Corroborando o alegado, (...) o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é, como demonstrado, o caso dos autos – há contrato com previsão expressa do direito à denúncia
”.

Relata que “
a Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença – prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimentar
”.

Fala que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante, conforme estipulação contratual (Cláusula 6.22), e sequer reclama tal verba nestes autos. De forma ainda mais clara, o contrato em tela estipula quatro momentos de pagamento de honorários: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3.
Quando da recuperação final, se houver (condição suspensiva1 ).
4. Em caso de irrecuperabilidade declarada
”.

Salienta que “
um escritório que afirma ter aberto 14 filiais no país para atender ao Apelante (...) Consignemos, ainda, que a despeito da existência de centenas de ações do Apelado contra o Apelante, não existe nenhuma pleiteando arbitramento de honorários referente a processos em que houve benefício econômico, justamente porque ali se implementara a condição suspensiva, ou seja, havia valores a receber e foram efetivamente adimplidos
”.

Assim, requer
a reforma

da

“
sentença de mérito para o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito
.”

Expõe que, “
Quanto à irrecuperabilidade do crédito, condição suspensiva expressa em contrato, a Contratada deveria apresentar tal declaração, acompanhada de documentos. Porém, esta hipótese sequer é mencionada pelo Recorrido. E, há de se considerar que, se deixou de diligenciar neste sentido, conforme sua obrigação, não poderá vir ao Judiciário reclamar por seu próprio descumprimento contratual
”.

Assevera que não há na sentença a exposição da base de cálculo ou critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; da leitura da sentença não é possível extrair qual o fundamento utilizado neste caso concreto para arbitramento dos honorários neste patamar; afirma que “
o magistrado utilizou percentual sobre o valor atualizado da causa executiva, o que não cabe em ação de arbitramento de honorários, procedimento este que exige análise qualitativa do serviço prestado nos autos referência, não se podendo simplesmente fixar percentual sobre o valor da causa.”

Expõe que deve ser realizado a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao artigo 86 do CPC; prequestiona negativa de vigência aos artigos “
art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF.”

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença por ser
extra petita
, e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido. E, se procedente, seja reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a demanda.

A instituição financeira apresenta contrarrazões e argui preliminar de ausência de interesse recursal, visto que o autor
“
ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença julgou a ação procedente, arbitrando os honorários em R$ 86.598,75, muito acima do estimado pelo apelante. Logo, inexiste interesse recursal do Apelante, visto que em nada sucumbiu. Ausente, assim, o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido o recurso
.” No mérito, postula pelo desprovimento do recurso do autor.

Em contrarrazões, o autor requer o desprovimento do apelo da instituição financeira.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

A instituição financeira apresenta contrarrazões e argui preliminar de ausência de interesse recursal, visto que o autor
“
ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença julgou a ação procedente, arbitrando os honorários em R$ 86.598,75, muito acima do estimado pelo apelante. Logo, inexiste interesse recursal do Apelante, visto que em nada sucumbiu. Ausente, assim, o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido o recurso
.” No mérito, postula pelo desprovimento do recurso do autor.

O autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00. Todavia, sua pretensão consiste no arbitramento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado no Processo no 0629223-94.2019.804.0001, no valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, por equidade, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à importância econômica das ações, grau de zelo e tempo de acompanhamento do processo.

O Processo no 0629223-94.2019.804.0001 se refere à ação monitória, cujo valor da causa é de R$ 1.110.367,27. O percentual de 18% pretendido pelo autor corresponde ao valor de R$ 199.866,10 e na sentença a instituição financeira foi condenada ao pagamento de
R$ 86.598,75.

Reside aí o interesse recursal do autor, que pretende a majoração dos honorários arbitrados na sentença.

Com essas anotações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

O Apelante sustenta que “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.
”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos,
referente ao trabalho realizado no Processo no 0629223-94.2019.804.0001
, arbitrando-os nos valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este compatível com o trabalho realizado, ou, “
por equidade, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à importância econômica das ações, grau de zelo e tempo de acompanhamento do processo, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.”

A pretensão do autor é

a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

O apelante argui falta de interesse de agir, pois bastava o causídico
habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

A instituição financeira ajuizou ação monitória em desfavor de Reinaldo Dias Albuquerque Dourado em 10.06.2019, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 1.110.367,27; requereu a transmudação da ação monitória em cumprimento de sentença, bem como a intimação do réu para pagamento do débito em 15 dias. Em razão da inércia do réu, o autor apresentou a planilha de atualização do crédito, bem como o comprovante de recolhimento das custas pertinentes, a fim de realizar a consulta pelo Sistema BACENJUD, posteriormente, pelo Sistema RENAJUD.

Em prosseguimento com a demanda, o autor requereu, também, que fossem bloqueados todos os cartões de crédito localizados em nome do executado, bem como a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado. E, após todo este diligente trabalho, em 19.11.2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados no
Processo no 0629223-94.2019.804.0001.
Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados na citada execução.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 - JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na ação n. 0002102-31.1996.8.11.0041, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato”
(N.U 1015075-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

A instituição financeira assevera que a petição inicial é inepta por incongruência entre razões do pedido e pedido.

Entretanto, na petição inicial o autor narrou que prestou serviços jurídicos para o banco réu, dentre eles na Ação Monitória
no 0629223-94.2019.804.0001
, quando,
“após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Com efeito, postulou pela procedência do pedido para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado no Processo de no.
0629223-94.2019.804.0001
, arbitrando-os
no valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade.

Desta feita, a
fundamentação e o pedido deduzidos na petição inicial são claros e coerentes, inclusive permitiram à instituição financeira a sua compreensão, tanto que os rebateu um a um.

Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM

REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Não há falar-se em inépcia da inicial quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e da pretensão do autor. (...)”
(N.U 0000429-38.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Assim, a petição inicial preenche os requisitos exigidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, de modo que rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Inicialmente, já analisadas as preliminares acima indicadas, a arguição acerca do
“malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente
– “Distinguish”” será apreciada
com o mérito.

Pois bem. O autor narrou na petição inicial que atuou c
om zelo e dedicação na Ação Monitória no 0629223-94.2019.8.04.0001 na Comarca de Manaus/AM, em desfavor de Reinaldo Dias Albuquerque Dourado, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 1.110.367,27. Ocorre que em 19.11.2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

De fato, consta no contrato em sua Cláusula 6.9 a condição de êxito do patrono à “Recuperação Final”, a título definitivo, quando, então, o autor receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, considerando a menor quantia.

Deve ser considerado, também, que o autor prestou serviços de advocacia na ação monitória desde 10.06.2019, ou seja, atuou no feito por 01 ano e 05 meses
até o recebimento da notificação em 19.11.2020 da rescisão unilateral da avença, de modo que o banco réu deve arcar com a consequência em relação ao pagamento da verba honorária pelos serviços prestados, de caráter alimentar e que não pode aguardar a concretização das condições estabelecidas no contrato.

Ainda que a instituição financeira sustente que
havia prévio contrato entre as partes que trazia condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, impossibilitando o arbitramento dos honorários e ajuizamento de ação desta natureza, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, com a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findo o processo, em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, com o fim da relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário, arbitrá-los. Com efeito, não há falar que a
sentença partiu da premissa de que o contrato havido entre as partes era não só de êxito, mas também com remuneração exclusiva pela sucumbência.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Não prospera a arguição do autor de que a sentença violou o
artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB e o artigo 85, § 20 do CPC. Isto porque, mesmo sem a instituição financeira ter atingido na integralidade sua pretensão, é inconteste que o autor prestou serviços que deve ser razoável e proporcionalmente remunerados.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Acerca do Processo n.
0629223-94.2019.8.04.0001
da Comarca da 20a Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus/AM, o autor laborou por pouco mais de 01 (um) ano.

Da análise do trabalho desempenhado, observa-se que peticionou em 12.09.2019 pela transmudação da ação monitória em cumprimento de sentença, com intimação do réu para pagamento do débito. Na data de 17.09.2019, foi proferida a sentença de rejeição dos embargos monitórios
para constituir o título executivo judicial em face de Reinaldo Dias Albuquerque Dourado, no valor de R$1.110.367,27, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC.

Em seguida, peticionou pelo cumprimento de sentença; apresentou demonstrativo do débito devidamente atualizado na importância R$ 1.241.724,79 e postulou pela realização de pesquisa via Sistema BACENJUD e determinada a indisponibilidade da quantia. Na data de 17.02.2020, apresentou planilha de atualização do crédito (R$1.313.347,22), bem como o comprovante de recolhimento das custas para possibilitar a consulta pelo Sistema BACENJUD.

Diante da infrutífera
pesquisa pelo Sistema BACENJUD, requereu a busca e o eventual bloqueio de bens do executado no Sistema
online
de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD). Posteriormente, peticionou pela “
intimação do Executado, para que informe a este Juízo quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena de se considerar a omissão como ato atentatório a dignidade da justiça, resultando na imposição de multa de até 20% sobre o valor desta execução, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 774 do CPC, bem como fica requerida a inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, “ex vi” § 3o do artigo 782 do CPC supra mencionado
.”

Na data de 05.05.2020, peticionou pelos
bloqueios de todos os cartões de crédito localizados em nome do executado e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado.

Realmente, mesmo diante da sentença proferida, nenhum proveito econômico em prol do banco foi conseguido pelo apelante, entretanto, não se pode ignorar o desempenho do trabalho mediante protocolo de aproximadamente 06 (seis) petições no intuito de obter a satisfação do crédito perseguido pela instituição financeira.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação do processo acima identificado deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que, embora a atuação diligente no trâmite do processo, o valor mencionado bem remunera o escritório apelante.

Destaca-se que “
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ademais, ao contrário do alegado pelas partes, o Magistrado expôs a forma e critério de arbitramento. Mencionou que o valor atualizado do débito é de
R$ 1.731.975,07 e arbitrou os honorários e
m observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Por fim, o autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios e seu pedido foi julgado procedente, de modo que não convence a alegação da instituição financeira de que sucumbiu em mínima parte. Assim, não há falar em inversão do ônus sucumbencial ou mesmo em distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 e DESPROVEJO o recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024